Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705899-76.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SANDRA DOS SANTOS CAMBRAIA RECORRIDO: PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. IRRELEVANTE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. QUITAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documento escrito sem força executiva que tenha aptidão para permitir influir acerca da possibilidade da existência do crédito, não há que se falar em inépcia da inicial. Inteligência do artigo 700 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. A existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes está devidamente configurada, já que a nota promissória apresentada pelo autor encontra-se assinada pela ré e evidenciam o negócio celebrado pelos litigantes, assim como os demais elementos probatórios. 3. A emissão da nota promissória decorre do cumprimento anterior de uma obrigação, servindo o título como indício de que está aguardando apenas o pagamento referente à obrigação cumprida. 3.1. Com base no princípio da cartularidade e na legislação pertinente, o adimplemento resta demonstrado com a restituição do título de crédito quitado ao devedor ou pela emissão de recibo detalhado, o que não foi comprovado pela ré. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, defendendo que a ação monitória ajuizada veio desacompanhada de prova escrita inequívoca da existência da certeza e liquidez da quantia pleiteada. Salienta que não foi juntado o contrato de prestação de serviços escolares e o comprovante de que o aluno estudou efetivamente durante o ano letivo de 2014. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJMG, do TJMT e do STJ. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução, sendo reconhecido como devido somente a importância de R$ 1.820,07 (mil, oitocentos e vinte reais e sete centavos), referentes aos meses de janeiro a julho de 2014. Em contrarrazões, a recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 700 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Melhor sorte não assiste à insurgente quanto à apontada tese jurídica do reconhecimento do excesso de execução. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Igualmente, vale citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1723327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/8/2020. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005